Tribunal: TJMT
Processo: 1034858-54.2023.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034858-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDO LIMA FREITAS - CPF: 018.087.731-36 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE.
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. INSCRIÇÃO LÍCITA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Diante da negativa da agravante em ter celebrado contrato com a agravada, cabe a esta comprovar a regularidade da contratação de seus serviços, ônus que desincumbiu.

2.
Restando evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes e ausente prova de quitação dos débitos questionados, a inclusão do nome do consumidor inadimplente, em órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e não dá ensejo à indenização por dano moral.

3. Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de Agravo Interno interposto por FERNANDO LIMA FREITAS, em face da decisão monocrática pela qual foi negado provimento ao recurso inominado interposto pela agravante, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

A agravante pleiteia a reforma integral da decisão monocrática, requerendo que seja declarada a inexigibilidade dos débitos e indenizada pelos danos sofridos.

Contrarrazões pela manutenção da decisão monocrática.

Este é o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024